Tribunal: TJSP
Processo: 9000181-49.2012.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material – Impossibilidade de reexame da causa – Mero inconformismo do embargante com nítida pretensão de efeitos modificativos no julgado, sem observar os lindes traçados no art. 1022 do CPC - Embargos rejeitados.